Tribunal: TJDFT
Processo: 0741389-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741389-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AUPOL CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS EIRELI RECORRIDO: ALAOR MENDES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. DEFERIMENTO. NENHUMA DEMONSTRAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA OU INDICAÇÃO DE OUTROS BENS DISPONÍVEIS À PENHORA. 5% (CINCO) POR CENTO DO FATURAMENTO DIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como bem fundamentado pelo juízo a quo, a parte credora realizou diversas diligências para localização de bens da devedora, sem êxito (SISBAJUD – inclusive na modalidade “teimosinha”, RENAJUD, e-RIDFT, INFOJUD), o que demonstra a inexistência de bens passíveis de penhora apta a justificar a medida extrema nos termos do art. 866 do CPC. 2. No caso, nenhuma demonstração de onerosidade excessiva, nenhuma indicação de outros bens disponíveis à penhora, mais do que razoável manter a penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento diário da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a parte recorrida não exauriu os meios disponíveis para localização de outros bens capazes de satisfazer o crédito antes de ser deferida a penhora de percentual sobre o faturamento da pessoa jurídica devedora. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 805 e 835, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "como bem fundamentado pelo juízo a quo, a parte credora realizou diversas diligências para localização de bens da devedora, sem êxito (SISBAJUD – inclusive na modalidade “teimosinha”, RENAJUD, e-RIDFT, INFOJUD), o que demonstra a inexistência de bens passíveis de penhora apta a justificar a medida extrema nos termos do art. 866 acima transcrito. Veja-se que a parte agravante reconhece a dívida e, embora alegue que a execução deve se dar de modo menos gravoso, que “o Agravado não exauriu os meios disponíveis para localização de bens”, não aponta que outros bens poderiam ser penhorados a fim de evitar a constrição de percentual de seu faturamento. (...) Como se vê, nenhuma demonstração de onerosidade excessiva, nenhuma indicação de outros bens disponíveis à penhora, mais do que razoável manter a penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento diário da agravante” (ID 56413798). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025